Tribunal: STF
Processo: AO 2959
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Kelcilene Pimentel Queiroz e outro(a/s) em face do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, reenviado a esta Suprema Corte por determinação da relatora do processo na origem (e-doc. 150), tendo em vista que mais da metade dos membros do mencionado Tribunal se declarou suspeito ou impedido para atuar nos autos MSCol nº 0001998-51.2024.5.14.0000 (cf. certidão constante do e-doc. 141), o que determinaria o deslocamento, para o Supremo Tribunal Federal, da competência para processamento e julgamento do feito, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal.



    Recebidos os autos nesta Corte e autuados como ação originária, foram a mim distribuídos por prevenção relacionada à AO nº 2.879/DF.



    Nesta nova remessa do feito, foram encaminhadas as manifestações de impedimento e/ou suspeição dos Desembargadores do Trabalho que compõem o TRT da 14ª Região (e-docs. 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162 e 163). 



    O presente mandamus foi impetrado com o objetivo de determinar à autoridade impetrada que “se abstenha de reimplantar os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com o então Banco Cruzeiro do Sul S.A, atual massa falida, por meio do extinto Convênio 005/2007”.



    Aduzem os impetrantes que a autoridade impetrada, ao reimplantar os descontos em folha de pagamento, exorbita os limites fixados pelo Juízo Falimentar, tendo em vista que a implantação está ocorrendo sem a observância dos requisitos determinados, quais sejam: (i) a existência de margem consignável dos servidores e (ii) o prazo de validade do Convênio 005/2007.



    Defendem que



    “Se o Convênio firmado, por meio do qual os empréstimos contraídos seriam pagos via descontos mensais em folha de pagamento, já foi extinto, bem como suas cláusulas são inaplicáveis, conforme decisão judicial transitada em julgado nos autos de n. 0011780-97.2014.01.4100, não se pode atribuir à dívida a característica de ‘empréstimo consignado’.



    Outrossim, se o servidor não possui margem consignável, também não pode sofrer o desconto ou ser ameaçado mediante visibilidade da prévia de seu contracheque demonstrando deduções sob esta rubrica, conforme consta da própria ordem à qual se alega estar dando cumprimento.



    Por conseguinte, há direito líquido e certo dos impetrantes a não sofrerem qualquer desconto em seus vencimentos sob esta rubrica, não devendo ser levada a efeito a ordem judicial quanto a eles, como nela mesmo previsto”.



    Requerem



    “b) seja concedida liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de reimplantar os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com o então Banco Cruzeiro do Sul S.A, atual massa falida, por meio do extinto Convênio 005/2007;



    (...)



    e) seja confirmada a medida liminar, com concessão definitiva da segurança, para fins de que a autoridade coatora deixe de proceder à reimplantação dos descontos em folha de pagamento do impetrante, diante da inviabilidade do procedimento, por serem decorrentes de empréstimos consignados contraídos por meio de Convênio extinto e inativo e, por estar, ainda, a primeira impetrante, com a margem consignável negativa, dando-lhe provimento definitivo, com estabelecimento da ordem e da legalidade”.



    O pedido liminar foi apreciado pelo juízo de origem (e-doc. 33). 



    Solicitadas informações à autoridade reclamada, foram devidamente prestadas (e-doc. 169).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Direito Civil e Administrativo. Mandado de segurança. Empréstimo consignado de membros e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Restabelecimento do desconto em folha por determinação do juízo falimentar, cuja competência já havia sido reafirmada pelo STJ, em favor da massa falida da instituição financeira. Manifestação formal e expressa de impedimento ou suspeição de mais da metade dos julgadores integrantes do colegiado pleno do TRT-14ª Região. Art. 102, I, n da Constituição. Competência originária do STF. Estrito cumprimento da decisão judicial pela autoridade coatora, diante do limitado papel do órgão público de autorizar, fiscalizar e garantir a segurança das operações de empréstimo consignado. Impossibilidade de interferência administrativa para resolver sobre a aplicabilidade das cláusulas contratuais do negócio privado. Persistência do dever do TRT-14ª Região de proceder à retenção mensal e ao repasse dos valores das parcelas dos empréstimos, mesmo com a extinção do convênio firmado com a instituição financeira, conforme cláusula chancelada pelo juízo federal. Art. 5º, II da Lei 12.016/2009. Inviabilidade de reformar ou cassar a decisão do juízo falimentar por meio deste writ. 



    – Requer-se a denegação da segurança.” (e-doc. 173).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito.



    Conforme relatado, a presente ação foi remetida a esta Corte com base no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, o qual assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” (grifei).



    Começo destacando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a competência prevista no supracitado dispositivo é excepcionalíssima, de modo que deve ser interpretada restritivamente. Como bem pontuado pelo Ministro Marco Aurélio “[o] Plenário tem encarado o preceito com a natureza que lhe é própria – a de revelar a exceção -, emprestando-lhe interpretação estrita. No caso de impedimento, é indispensável que o próprio membro do tribunal assim se declare” (AO nº 998, DJ 26/3/03).



    Nessa perspectiva, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que essa hipótese excepcional de deslocamento de competência somente ocorre quando mais da metade dos membros do tribunal de origem se declarar impedida ou suspeita, ou quando tenha interesse direto ou indireto na causa, mediante reconhecimento expresso nos autos ou na exceção correspondente.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Necessidade de manifestação expressa. 



    1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 29.798 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/18 - grifei).



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. O agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão agravada e não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do decisum na parte em que o impugna. 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário. 3. A situação dos autos não configura hipótese a atrair a excepcional competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. É assente o entendimento da Corte de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa – o que não se verifica na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (AO nº 2.264-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa. 2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício. 3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO nº 1.401-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 07/12/06 - grifei).



    In casu, cumpridos os requisitos, com o devido encaminhamento das manifestações de impedimento e/ou suspeição dos Desembargadores do Trabalho que compõem o TRT da 14ª Região (e-docs. 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162 e 163), considero instaurada a competência desta Corte para o processamento e julgamento do feito.



    No mérito, tenho que a presente impetração não merece ser acolhida, ante a ausência de evidente direito líquido e certo dos impetrantes.



    Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, autuado nesta Corte como ação originária, impetrado por Kelcilene Pimentel Queiroz e outro(a/s), contra ato do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com o objetivo de determinar à autoridade impetrada que “se abstenha de reimplantar os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados com o então Banco Cruzeiro do Sul S.A, atual massa falida, por meio do extinto Convênio 005/2007”.



    Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade reclamada assim se pronunciou acerca do ato questionado:



    “Este Regional recepcionou, em 30/05/2022, expediente oriundo do d. Juízo falimentar no PROAD acima mencionado (docs. 36-38), em que determinou a “reimplantação dos contratos inadimplentes para os servidores que tiverem margem disponível, e estejam ativos no convênio até o limite das parcelas contratadas, conforme decisão proferida em 09/03/2022” em relação aos contratos firmados com o Banco Cruzeiro do Sul S/A. 



    Por consequência, a então Presidente deste Regional, Exma. Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, determinou, em 05/07/2022, o imediato cumprimento da ordem judicial (doc. 40): 



    (...)



    Em atendimento à diligência, a administração da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul encaminhou a listagem atualizada dos devedores vinculados a este Regional (doc. 137), juntada no referido feito eletrônico em 17/08/2022, acompanhada, inclusive, da decisão judicial de doc. 136, em que ressaltados os poderes atribuídos ao administrador judicial para fornecer informações acerca dos contratos em débito: 



    (...)



    Assim, foi proferido o despacho presidencial de doc. 145, em 31/08/2022, determinando que a SGEP retomasse, em folha, os descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados firmados pelos servidores, magistrados e pensionistas junto ao extinto Banco Cruzeiro do Sul, além de fixar as diretrizes para cumprimento do decisum: 



    (...)



    Observa-se que a decisão supra expressamente indicou que, nos casos do servidor, magistrado ou pensionista não estar com convênio ativo (fora da folha de pagamento deste Regional) ou sem margem consignável disponível, referido desconto não deveria ser reimplantado. Ademais, sustentou-se que, havendo descontos da mesmas dívidas por penhora ou acordo judicial homologado, também não deveriam ser reimplantados os contratos. 



    Não obstante, sobreveio aos citados autos, em 12/09/2022, a liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0000356-14.2022.5.14.0000 (doc. 159), em que determinado “que sejam excluídas, imediatamente, todas as previsões de descontos salariais em desfavor dos servidores identificados no Proad nº 8750/2020 (doc. 137) e desdobramentos, cuja origem seja a Termo de Convênio nº 05/2007, bem como sejam suspensos os respectivos o lançamento no sistema de consignação do TRT 14, salvo, em relação àqueles que já anuíram expressamente com tais descontos” (doc. 159).



    Desta feita, em estrita observância ao comando em foco, as medidas outrora consignadas no despacho presidencial de doc. 145, foram suspensas até ulterior deliberação, exceto nos casos dos servidores, magistrados e pensionistas que expressamente anuíram ao desconto, nos termos do despacho de doc. 164, proferido em 13/09/2022: 



    (...)



    Em 10/10/2022 (doc. 187), sobreveio ao feito a informação de que houve suscitação do Conflito de Competência nº 192246/SP (2022/0321672-0), no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de duas decisões judiciais conflitantes sobre a mesma matéria, sendo uma proferida pelo d. Juízo Falimentar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e outra, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. 



    (...)



    Posteriormente, especificamente em 02/04/2024, adveio ao multicitado feito administrativo, a decisão terminativa do mandamus, proferida em 29/03/2024, extinguindo-o sem resolução de mérito em virtude do julgamento do Conflito de Competência, que reconheceu o d. Juízo Falimentar de São Paulo como competente para decidir a matéria (doc. 200): 



    (...)



    Por cautela, antes de retomar os referidos descontos em folha de pagamento, este Regional determinou, em 29/04/2024, uma nova atualização da lista de devedores, mediante notificação da administração da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, haja vista a competência atribuída a esta para tanto (doc. 136), culminando na apresentação da listagem de doc. 206, em 06/05/2024, em que consta o nome dos Impetrantes. 



    Sendo assim, consoante fartamente demonstrado, este Tribunal não está adentrando na esfera de exigibilidade dos contratos firmados entre os servidores e magistrados com a instituição financeira, mas tão somente cumprindo decisão judicial que determinou a reimplantação dos descontos, mediante listagem fornecida pela administração da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, conforme competência atribuída pelo juízo falimentar na decisão de doc. 136. 



    Ressalta-se o intenso trabalho promovido pela Divisão de Pagamento de Pessoal para cumprimento da decisão do d. Juízo Falimentar foi exercido, estritamente, em observância ao princípio da legalidade, sendo que, consoante documentos anexos, não houve inclusão de descontos quando já havia penhora ou acordo judicial relativos a esta dívida ou quando não houvesse margem consignável disponível à implantação. 



    Essa afirmação evidencia-se a partir da certidão de doc. 221, em que a Divisão de Pagamento de Pessoal informou que somente implantou os descontos nos casos em que havia margem disponível, bem como reconheceu a impossibilidade de reimplantar em situações que não havia convênio ativo, isto é, não estavam em folha. 



    Destaco que a decisão administrativa de doc. 145 foi categórica dar o significado de “convênio ativo” como os casos em que os servidores, magistrados e/ou pensionistas encontram-se ativos em folha de pagamento, não havendo que se confundir com a relação jurídica estabelecida entre o Regional e o Banco Cruzeiro do Sul, como pretendem os Impetrantes. 



    (...)



    Assim, ressalta-se que foi fielmente observada a existência de margem consignável nos casos para implantação dos descontos, além de verificar se haviam descontos decorrentes de acordos ou penhoras judiciais relativos à mesma dívida, evitando-se, assim, o pagamento bis in idem. 



    Por outro lado, repiso que o convênio ativo, estabelecido como requisito para reimplantação, é compreendido como a relação jurídica ativa entre o devedor e este Regional, isto é, não se mostra viável a reimplantação dos descontos determinados pelo d. Juízo falimentar quando o servidor, magistrado ou pensionista não se encontra ativo em folha de pagamento, por uma questão lógica de impossibilidade de atuação da Administração no caso.” (e-doc. 169).



    Dessa forma, é certo que a autoridade impetrada se limitou a dar estrito cumprimento às ordens judiciais emanadas pelo Juízo competente, providenciando os devidos trâmites administrativos para cumprir as exigências da decisão que determinou a reimplantação dos descontos na folha de pagamento dos impetrantes.



    Não se evidencia, dos documentos juntados aos autos, o alegado desrespeito aos requisitos impostos pela decisão do Juízo falimentar. Como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, cujas razões expendidas em seu parecer agrego às minhas razões de decidir:



    “A presidência do TRT-14ª Região esclareceu que não se ordenou nenhum desconto além da margem consignável, tomando-se inclusive a precaução de verificar a existência de penhora ou acordo judicial para as dívidas informadas. 



    É distorcida a interpretação que os impetrantes pretendem que seja dada à decisão do juízo falimentar, que mencionou a necessidade de que a autoridade coatora providenciasse ‘a reimplantação dos contratos inadimplentes para os servidores que tiverem margem disponível e estejam ativos no convênio até o limite das parcelas contratadas’, pois evidentemente a relação ativa a que aludiu é aquela existente entre o TRT-14ª Região e aqueles listados em sua folha de pagamento, única razão para o órgão público tenha sido destinatário da intimação do juízo especializado, com a finalidade de se proceder à retenção mensal e ao repasse dos valores das parcelas dos empréstimos consignados.”



    Portanto, não há nos autos direito líquido e certo que mereça ser amparado por mandado de segurança, em razão de não ser patente qualquer abuso de poder ou ilegalidade no ato impugnado no presente writ.



    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente